Tribunal: TJDFT
Processo: 0731503-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. REDUTOR DE 5 ANOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REDUZIDO PARA PROFESSORES. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78711478). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que vem percebendo proventos de aposentadoria por incapacidade permanente inferiores ao devido desde a concessão do benefício, em razão de erro no cálculo da proporcionalidade efetuado pela Administração. Sustenta que foi utilizado o tempo de contribuição de 30 anos, aplicável aos servidores em geral, quando deveria ter sido observado o período de 25 anos, próprio dos professores que exerceram exclusivamente o magistério, conforme o art. 40 da Constituição Federal e a jurisprudência do STF. Afirma que a aposentadoria especial do professor assegura a redução de cinco anos tanto para a aposentadoria integral quanto para a proporcional, conforme decidido no RE 214.852. Defende, assim, a aplicação do divisor de 25 anos no cálculo dos proventos. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões do réu pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadoria decorrente de atividade exclusiva de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 48 da LC 769/2008 que "para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor." O art. 22 do referido diploma legal estabelece a redução em cinco anos ao professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20 (aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição).
7. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, apreciado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT, foi decidido que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional.
8. No caso, a recorrente laborou por 19 anos na rede básica, exercendo a atividade de Professora de Educação Básica, tendo sido aposentada por invalidez, com proventos proporcionais.
9. Dessa forma, a Administração aplicou corretamente o divisor de 30 anos no cálculo dos proventos da autora, conforme disposto no art. 48 da LC no 769/2008, não havendo direito à aplicação do redutor de 25 anos para aposentadoria proporcional por invalidez.
10. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: Acórdão 1985369, 0737878-58.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 2022974, 0798279-23.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; e Acórdão 2012391, 0788163-55.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023; Acórdão 1985369, 0737878-58.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; Acórdão 2022974, 0798279-23.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; e Acórdão 2012391, 0788163-55.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.